Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706037-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALITA OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 147360639) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o requerimento de alteração dos pedidos iniciais. Em suas razões (ID 43832601), alega que: 1) foi diagnosticada com quadro de gigantomastia com severa repercussão ortopédica; 2) ajuizou a ação diante da negativa do plano de saúde a realizar cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida; 3) após 9 meses de espera e ante a piora de seu quadro físico e psicológico, realizou a cirurgia por suas expensas; 4) o pedido inicial de obrigação de fazer (realização da cirurgia) deve ser convertido em obrigação de pagar. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para alterar os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 105316265). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside na possibilidade de que a autora altere o pedido inicial. No caso, a autora formulou os pedidos iniciais de que a ré seja condenada a: 1) autorizar a realização de mamoplastia redutora e 2) indenizar os danos morais decorrentes da não autorização da cirurgia. Após realizada a cirurgia por suas expensas, a autora pretende alterar o primeiro pedido, para que a ré lhe pague “o valor de R$ 19.140,00 devidamente corrigido e atualizado, correspondente a soma dos valores despendidos para o custeio dos procedimentos médico-hospitalares indevidamente tolhidos”. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório e facultado o requerimento de prova suplementar. Portanto, após a estabilização da relação processual, é vedada a introdução de novos pedidos ou de nova causa de pedir. Consigne-se julgado deste Tribunal nesse sentido: “(...) A desistência de um dos pedidos cumulativos formulados pelo autor na petição inicial deve ser expressa pode ser feita até o saneamento processual, tendo em vista que, para aditar a petição inicial com essa finalidade, faz-se necessário o consentimento da parte requerida, se citada, sendo-lhe assegurado o contraditório e o requerimento de prova complementar, nos termos do artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 6. A alteração unilateral do valor de avaliação do veículo dado como pagamento, mesmo após a correção da informação, no laudo de vistoria, de que o automóvel não foi negociado em leilão, estaria motivada em suposta permanência desse dado em sistemas de consulta diversos, mas a alegação não foi comprovada, como também deixou de ser demonstrado que essa situação seria suficiente para a depreciação do valor da avaliação inicial em razão do desequilíbrio econômico da proposta. (...)” (Acórdão 1641784, 07444837020218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022) – grifou-se No caso, o réu não consentiu com o pedido de alteração na petição de ID 144213655. Portanto, o novo fato e o pedido correspondente deverão ser, se o caso, objeto de ação autônoma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator